Tribunal: TJDFT
Processo: 0712119-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA - ANTECEDENTES CRIMINAIS E MÁ CONDUTA. PRÁTICA DELITUOSA REITERADA. DELITO COMETIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE
I. A prática delituosa reiterada, durante a execução da pena de um crime anterior, demonstra um comportamento em desconformidade com a vida em sociedade, o que merece maior reprovabilidade da conduta social do réu, não havendo que se falar em bis in idem.
II. A Terceira Seção do STJ promoveu a revisão da tese firmada no Tema 585, definindo que “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. (REsp 1.931.145)
III. Recurso desprovido.